Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724173-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SILVA E CASTRO AGRAVADO: T2 MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SILVA E CASTRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0710966-80.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 129947599 (do processo originário) a seguir transcrita: “A parte autora requer os benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC, sendo atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nesse sentido, confira-se julgado do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) Grifo nosso. Na hipótese dos autos, os contracheques juntados nos IDS 129309330 a 129309334 aliados aos extratos bancários de IDS 129309328, 129309336 e 129309337 revelam que a parte autora aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários mínimos, ou seja, percebe renda acima da média nacional, os quais demonstram a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. No ponto, esclareço que o autor, além de servidor público, exerce atividade de advocacia privada, possivelmente recebendo verbas honorárias, que agregam na sua renda. Ademais, a parte autora não trouxe aos autos demonstrações de gastos extraordinários nem daqueles comuns e necessários à subsistência do seu núcleo familiar, fato suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Todavia, em observância ao princípio da cooperação, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas iniciais, bem como juntar aos autos a guia de recolhimento das custas e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 37528549), o Agravante entende que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que “Ao observar o contracheque do agravante bem como seu extrato bancário, é nítido que ele não recebe mais de 5 salários-mínimos, o que torna a decisão da juíza possível de ser reformada”. Aduz que haveria uma grande possibilidade de risco ao resultado útil do processo, pois até o momento não teria sido analisado o seu pedido de tutela antecipada. Destarte, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que lhe seja concedido de imediato os benefícios da justiça gratuita, com o afastamento de eventuais despesas processuais no curso da ação originária. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata o alegado periculum in mora como forma de se conceder de imediato os benefícios da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, o próprio Juízo de origem esclareceu que após o inicial indeferimento da gratuidade de justiça, o Autor/Agravantes juntou novos documentos demonstrando possuir outra conta corrente, cujos extratos não foram juntados aos autos. Da leitura da mencionada decisão, observa-se, primo ictu oculi, que fora devidamente fundamentada, inclusive analisados os elementos objetivos e subjetivos necessários ao indeferimento do pedido que ora se reitera. Note-se, em uma primeira análise, que há movimentações em bancos distintos, com valores de R$3.593,51 (ID 130955285), por exemplo; que se trata de servidor da Defensoria Pública da União com renda média bruta superior a R$5.000,00 e líquido superior a R$4.000,00, conforme contracheques juntados na origem referentes aos meses de abril/maio/junho (ID’s 129309330 , 129309333, 129309334, dos autos de origem), além de possuir veículo próprio e residir em endereço de bom padrão nesta Capital, fatos que se revelam, a priori, incompatíveis com a alegação de miserabilidade. Ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estariam impedidos de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois não houve a perfectibilização da relação processual na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator